Tribunal: TJES
Processo: 0016672-18.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016672-18.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO VILLACA MENESCAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016672-18.2019.8.08.0035

APELANTE: GUSTAVO VILLACA MENESCAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASS. DE ACUSAÇÃO: LUCIANI DE LIRIO FERNANDES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO VILLACA MENESCAL

em face da r. Sentença (link no Id. 3846012, Vol. 01, pp. 343-348), proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
24-A, da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
5

(
cinco
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de julho de 2019, às 20 horas, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-namorada Luciani de Lirio Fernandes, no procedimento nº 0013235-66.2019.8.08.0035.

Consta que cerca de um mês após ser cientificado da ordem de afastamento, o denunciado efetuou ligações para o telefone da vítima, e, não satisfeito, dirigiu-se até o trabalho dela, estacionando seu veículo em frente à porta da Academia Ponto 01, onde ela é recepcionista, visando intimidá-la, motivo pelo qual a vítima acionou o CIODES.

Ao perceber a presença da Polícia, o denunciado evadiu-se com seu veículo, sendo perseguido e preso em flagrante delito.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao pleitear a absolvição, por insuficiência de provas, a defesa argumenta que nenhuma testemunha foi capaz de corroborar a exordial acusatória, e que o acusado não foi encontrado em frente ao trabalho da ofendida, mas sim em movimento e aproximadamente 400 (quatrocentos) metros à frente, dirigindo seu veículo pela orla de Vila Velha.

Alega que a vítima nunca perdeu contato com o acusado, sendo que ambos se comunicavam por telefone e, inclusive, teria pedido a revogação de outra medida protetiva anteriormente deferida, por terem se reconciliado, até porque o acusado a acompanhara quando estava hospitalizada.

Segundo a defesa, minutos antes de a ofendida acionar a Polícia, eles discutiram, motivo pelo qual ela sabia o horário em que ele passaria próximo a seu trabalho, pois ele sempre passava por tal caminho, voltando para casa.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No presente caso, é
incontroverso
que o apelante sabia que tinha contra si uma Decisão de Medida Protetiva de Urgência (nº 0013235-66.2019.8.08.0035), datada de 06/6/2019, por meio da qual estava proibido de manter contato com a ofendida, bem como de aproximar-se dela e de seus familiares, em distância menor que 500 (quinhentos) metros (Vol. 01, pp. 43-45).

Em juízo (Vol. 01, p. 309), a
vítima
afirmou que
“nunca permitiu que o Acusado se aproximasse ou mantivesse contato consigo”
e que
“durante a vigência das Medidas Protetivas não entrou em contato com
o
Acusado, nem procurou aproximar-se”
dele. Relatou desconhecer a alegação de que o acusado estava nas proximidades em razão de retorno do trabalho, pois ele é autônomo e vende carro, tendo conhecimento que, na verdade, ele
“estava ali havia cerca de quatro horas e se sentia constrangida com a presença”
dele
. Em seguida, a ofendida reiterou que o acusado permaneceu durante 04 (quatro) horas em frente a Academia onde trabalha, não tendo ela se aproximado dele, nem atendido a suas insistentes ligações.

De seu turno, o
acusado
apresentou versão oposta em seu interrogatório (Vol. 01, p. 311). Admitiu que, mesmo na constância das medidas protetivas, ele e a vítima travaram conversas por meio de Whatsapp, e, inclusive, no dia dos fatos conversaram durante 50 (cinquenta) minutos por telefone, bem como que
“sempre foi um cavalheiro, tratou muito bem a vitima e os filhos da vítima”
. Afirmou que
“se aproximou da Vítima mas nunca a agrediu, a ameaçou, a constrangeu, a ofendeu”
.

Após analisar os autos, não tenho dúvidas em
preservar o decreto condenatório
, pois a versão judicial da vítima, além de
firme
e
harmônica
com aquela prestada na esfera policial (Vol. 01, pp. 15-17), é
corroborada
pelos depoimentos dos policiais militares George Baese Martins e Eriton Henrique da Silva, responsáveis pelo flagrante (Vol. 01, pp. 07-09 e 11-13), os quais afirmaram que
“no momento em que a guarnição chegou ao local, o referido cidadão se evadiu”
, sendo alcançado alguns metros à frente,
“aproximadamente 300 a 400 metros”
.

Além disso, o acusado afirma que, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, travou conversas amigáveis e voluntárias com a vítima, e que, inclusive, conversaram durante 50 (cinquenta) minutos antes de a Polícia ser acionada, porém
não trouxe nenhuma prova dessas alegações
, o que seria facilmente obtido mediante simples juntada dos espelhos de conversa e de chamadas telefônicas de seu número telefônico, prova que lhe incumbia, até porque a vítima nega a ocorrência de tais contatos.

De qualquer forma, restou inconteste que o apelante procurou manter contato com a vítima, mesmo na vigência da ordem judicial de afastamento, conduta que se amolda à figura do art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Portanto,
não procede a pretensão defensiva.

Por fim, registro que não houve insurgência contra a dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016672-18.2019.8.08.0035

APELANTE: GUSTAVO VILLACA MENESCAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ASS. DE ACUSAÇÃO: LUCIANI DE LIRIO FERNANDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem à preservação do decreto condenatório, pois a versão judicial da vítima, além de firme e harmônica com aquela prestada na esfera policial, é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Por outro lado, o acusado afirma que, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, travou conversas amigáveis e voluntárias com a vítima, e que, inclusive, conversaram durante 50 (cinquenta) minutos antes de a Polícia ser acionada, porém não trouxe nenhuma prova dessas alegações, o que seria facilmente obtido mediante simples juntada dos espelhos de conversa e de chamadas telefônicas de seu número telefônico, prova que lhe incumbia, até porque a vítima nega a ocorrência de tais contatos.

2. Caso em que cerca de um mês após ser cientificado da ordem de afastamento, o denunciado efetuou ligações para o telefone da vítima, e, não satisfeito, dirigiu-se até o trabalho dela, ficando por horas estacionado no local, visando intimidá-la. Conduta que se amolda ao crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.